Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701374-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MARQUES KROHN AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos para julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator